Tribunal: CARF
Processo: 10945.720727/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.720727/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.761 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
TRANSPORTE DE BONA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS. CFL 78
Apresentar GFIP com erros ou omissões constitui infração à legislação
previdenciária. Preparar folha de pagamento em desacordo com os padrões e
normas estabelecidos constitui infração à legislação previdenciária.
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
CERCEAMENTO À DEFESA.
A prova pericial somente se justifica para esclarecimento de matéria fática de
alta complexidade e que dependa de conhecimentos técnicos específicos. Não
basta que o sujeito passivo deseje a realização da perícia. A perícia tem que se
considerada essencial para o deslinde da questão pela autoridade
administrativa, nos termos da legislação aplicável.
O indeferimento da solicitação corretamente e bem fundamentado não enseja
vício à decisão por cerceamento à defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente em Exercício), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Samis Antônio de
Queiroz , Sonia de Queiroz Accioly e Diogo Cristian Denny (Suplente Convocado). Ausente o
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, substituído pelo Conselheiro Diogo Cristian Denny
(Suplente Convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.720727/2011-61
Fl. 6151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.761 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720727/2011-61

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 6.132 e ss) interposto contra R. Acórdão
proferido pela 13a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio
de Janeiro (fls. 6.122 e ss) que manteve o lançamento face ao descumprimento de obrigação
acessória ante à declaração inexata (erros e omissões) em GFIF – CFL 78.
Segundo o Acórdão:
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD no 50.009.801-8) lavrado contra o
sujeito passivo acima identificado com multa capitulada no art. 32-A "caput",
inciso I da Lei 8.212/91, incluído pela na Lei no 11.941/2009, no valor de R$
2.700,00.
De acordo com a AFRFB autuante, a empresa apresentou a declaração a que se
refere o art. 32, inciso IV, da Lei n° 8.212/91 (e alterações posteriores), com
informações incorretas ou omissas, eis que deixou de prestar informações
relativas a transportadores rodoviários autônomos que lhe prestaram serviços,
conforme relacionado na planilha intitulada “Remunerações a Transportadores
Autônomos Não Declaradas em GFIP”.
Esclarece a Autoridade Fiscal que a infração foi constatada a partir do exame
de cartas frete emitidas pelo contribuinte, em 2007, e de sua escrituração
contábil (Livro Razão). Nesse contexto, acrescenta que em diversos
documentos o prestador de serviço é de outra nacionalidade. Porém, como o
Brasil possui acordo previdenciário com Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai,
há incidência de contribuições previdenciárias.
A memória de cálculo da penalidade aplicada encontra-se exposta na planilha
“Cálculo da Multa por Campos Omissos ou Incorretos”, que integra os autos.
Notificado pessoalmente dos lançamentos em 17/10/2011, o interessado
apresentou impugnação contra todos os autos de infração, aduzindo em síntese
as seguintesalegações:
 Esclarece que, de acordo com as cartas frete ora anexadas, a maioria dos
fretes foi realizado por transportadores autônomos estrangeiros
residentes na Argentina. E salienta que o estrangeiro não-residente no
Brasil, que aqui presta serviços, não é considerado contribuinte
individual, por não ter assegurado qualquer espécie de benefício
previdenciário, previsto no art. 201 da CRF/88;
 Cita o Parecer MPS/CJ no 2991/2003, enfatizando estar respaldada na
referida solução de consulta, no que tange aos argentinos lá residentes
e que lhe prestaram serviços;
 No que tange aos fretes prestados por brasileiros, argui a
inconstitucionalidade da exação;
 Diante da inexibilidade das contribuições previdenciárias, não há que se
falar em erros e omissões em GFIP;
 Requer a realização de perícia técnica.
É o relatório.
O R. Acórdão de 1aInstância manteve o lançamento e trouxe as seguintes ementas:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2007 a 30/11/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS.
Fl. 6152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.761 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720727/2011-61

Constitui infração por descumprimento de deveres tributários instrumentais a prestação,
em GFIP, de informações incorretas ou inexatas.
TRANSPORTADOR
RODOVIÁRIO
AUTÔNOMO
NÃO
RESIDENTE.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BRASIL. APLICAÇÃO DA LEI BRASILEIRA
POR FORÇA DE TRATADO INTERNACIONAL.
O pagamento de remuneração a transportador rodoviário autônomo residente no
Mercosul, por serviço de transporte internacional de cargas prestado no Brasil, está
sujeito à incidência de contribuições sociais, tendo em vista a aplicação da lei brasileira,
por força de tratado internacional.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REMUNERAÇÃO PAGA OU
CREDITADA A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. FRETES E CARRETOS.
IMPOSSIBILIDADE
É inadequada a postulação de matéria relativa à inconstitucionalidade na esfera
administrativa, na forma prevista no art. 26-A do Decreto no 70.235/72, acrescido pela
Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Sujeita-se a indeferimento o pedido de produção de prova pericial considerado
prescindível à instrução processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 18/12/2013, (fls. 6.131), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 24/12/2013 (fls. 6.132 e ss),
insurgindo-se, contra o R Acórdão ao enfoque que:
1 – mostra-se necessária a perícia requerida e indeferida em 1a instância;
2 – relativamente às obrigações principais, a autuação e a decisão de 1o instância
são nulas relativas, por falta de motivação ao lançamento, e em razão do indeferimento do
pedido de perícia, ensejador de cerceamento à sua defesa;
3 –não houve o fato gerador da Contribuição Previdenciária, na medida em que o
estrangeiro não residente não é contribuinte individual. Ressalta Parecer CJ no 2991/2003 do
MPS;
4 - não há incidência da Contribuição Previdenciária para os trabalhadores
autônomos brasileiros. Afirma haver declaração de inconstitucionalidade emanada pelo STF;
5 – diante da inexigibilidade das contribuições previdenciárias, não houve erros
ou omissões em GFIP
O Recorrente pugna pela realização de perícia contábil, e a reforma da decisão
proferida pela DRJ para que se declare nula a autuação.
Junta documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo a examiná-lo.
Fl. 6153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.761 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720727/2011-61

Incialmente, observa-se que as alegações relativas a nulidades dizem respeito a
autuação nos autos principais, julgados nessa mesma sessão de julgamento.
Dessa forma, a insurgência trazida no recurso é passível de não conhecimento, por
ser matéria estranha à presente lide administrativa.
Não obstante, não se pode desprezar o entendimento de que a Administração
Tributária pode reconhecer de ofício da nulidade, como indicam os enunciado sumulares nos 346
e 473 do Supremo Tribunal Federal:
Súmula no 346 STF. A administração pública pode declarar a nulidade dos seus
próprios atos.
Súmula no 473 STF. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de
vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá­los, por
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Calcado nas Súmulas do STF (ou seja na possibilidade de anular atos proferidos
pela Administração Tributária conferida a esta instância administrativa), passo a examinar a
alegação, na mesma esteira já analisada nos autos que cuidam dos lançamentos de obrigações
principais 10945.720714/2011-92.
Extrai-se do julgamento em 2a Instância, nos autos de no 10945.720714/2011-92:
Das Nulidades
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142 do
Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem
os requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos
administrativos em geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
Fl. 6154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.761 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720727/2011-61

II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento, previstos
no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem
na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade do
lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e
decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades do
Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do
prejuízo constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da
idéia geral de que as formas processuais representam tão somente um instrumento para
correta aplicação do direito”.
Feita a abordagem preliminar, vejamos as alegações.
Da Nulidade do Lançamento - Dos princípios constitucionais.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a fiscalização
atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos
de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao
processo administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-
somente procedimento, não cabe falar em direito de defesa.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório e o procedimento é levado a
efeito, de ofício, pelo Fisco, de forma a restarem afastadas de plano as alegações de
ofensa ao contraditório e ou cerceamento ao direito de defesa.
Ademais, cumpre mencionar que a descrição dos fatos constantes dos autos de infração
indicam, de forma inequívoca, que a autoridade fiscal considerou que a sujeição passiva
das regras matrizes de incidência tributária era afeta ao Recorrente, motivo pelo qual
intimou o sujeito passivo para que apresentasse justificativa quanto às infrações
tributárias constatadas.
Na impugnação apresentada, percebe-se, com absoluta clareza, que o Recorrente
demonstrou ter identificado e compreendido as infrações apontadas nos lançamentos, na
medida em que indicou, na defesa, os pontos específicos da matéria em discussão.
Fl. 6155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.761 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720727/2011-61

Por fim, verifica-se que os Autos de Infração detalham todas as razões que ensejaram as
lavraturas, permitindo, ao Recorrente, o conhecimento nítido das acusações que lhe
foram imputadas, com relato do desenvolvimento da fiscalização em exame, apontando
as infrações com todos os seus contornos (todos os critérios das regras-matrizes de
incidência tributária).
Dessa forma, ante a ausência de prejuízo (não descrito e não comprovado pelo
Impugnante), não há que se anular as autuações pelos vícios alegados, inclusive o
relativo à ausência de motivação e cerceamento à defesa.
Da Nulidade do Acórdão
O Recorrente solicitou a determinação de provas - perícia - na impugnação, pedido
indeferido no R. Acórdão. Por esse motivo, requer a declaração de nulidade da decisão
do colegiado de 1a instância.
Vejamos a fundamentação ao indeferimento (fls. 6.218):
19. A respeito do pedido de produção de prova pericial, cabe à autoridade julgadora
determiná-la quando as entender necessárias, conforme previsto no art. 18 do Decreto
no70.235/72, nos seguintes termos:
Decreto 70.235, de 06/03/1972
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício oua
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).”
20. Urge enfatizar que a prova pericial somente se justifica para esclarecimento de
matéria fática de alta complexidade e que dependa de conhecimentos técnicos
específicos, o que definitivamente não é a hipótese nos autos.
21. Em verdade, os pontos controvertidos cingem-se a questões meramente jurídicasque
exsurgem dos elementos de instrução produzidos nos autos. Logo, revela-se
prescindível a realização de perícia, motivo pelo qual manifesto-me pelo indeferimento.
Pois bem, sabe-se que o momento oportuno para sua apresentação das provas é por
ocasião da impugnação, sob pena dos argumentos de defesa tornarem-se meras
alegações , ocorrendo preclusão admitidas exceções somente nos casos expressamente
previstos.
Conforme prevê o Decreto 70.235/72:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 6156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.761 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720727/2011-61

b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Da leitura dos dispositivos, verifica-se que o deferimento de pedido de perícia somente
ocorrerá se comprovada a necessidade à formação de convicção.
Nesse sentido, não basta que o sujeito passivo deseje a realização da perícia.
O sujeito passivo deverá comprovar o caráter essencial da perícia para o deslinde da
questão pela autoridade administrativa, nos termos da legislação aplicável.
Ocorre que o Recorrente não logrou demonstrar a imprescindibilidade da perícia à
compreensão dos fatos nem na impugnação, nem agora em grau recursal.
Não tendo sido demonstrada pelo recorrente a necessidade da realização de perícia, não
se pode acolher a alegação de cerceamento de defesa pelo seu indeferimento.
Como bem definiu o R. Acórdão recorrido: Urge enfatizar que a prova pericial somente
se justifica para esclarecimento de matéria fática de alta complexidade e que dependa
de conhecimentos técnicos específicos, o que definitivamente não é a hipótese nos
autos. Em verdade, os pontos controvertidos cingem-se a questões meramente jurídicas
que exsurgem dos elementos de instrução produzidos nos autos. Logo, revela-se
prescindível a realização de perícia, motivo pelo qual manifesto-me pelo indeferimento
Logo, o indeferimento da solicitação foi corretamente e bem fundamentado e motivado,
inexistindo elemento ensejador de cerceamento à defesa.
Das nulidades alegadas
É de se ressaltar que o direito de ampla defesa foi devidamente garantido ao Recorrente
com abertura de prazo para apresentação de defesa ao lançamento, e recurso da decisão
colegiada.
A autuação encontra-se plenamente motivada em todos os seus aspectos.
Assim, válida é a ação fiscal.
Desta forma, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos
requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar
em nulidade dos autos de infração ou do Acórdão recorrido.
Lastreados nesses fundamentos, as alegações de nulidade dos lançamentos e
Acórdão de 1a Instância devem ser afastados de plano.
Dos Fatos
Segundo Relato Fiscal a fls. 07 e ss:
Fl. 6157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.761 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720727/2011-61

4. DA SITUAÇÃO ENCONTRADA E DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS
Em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal - MPF no 0910600-2010-00262-
6, foi o Contribuinte cientificado em 02/12/2010, mediante Aviso de Recebimento
Postal. Nesta mesma data foram solicitados os documentos necessários, através de
Termo de Intimação Fiscal.
Ao verificar as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informação à
Previdência Social – GFIP e os recolhimentos efetuados no período auditado,
constatamos a ausência de declarações, bem como de recolhimentos referentes a parte
dos serviços de frete contratados de transportadores autônomos.
Várias cartas frete foram emitidas em nome dos ARRENDADORES e/ou
FINANCIADORES dos veículos, sendo que não foram identificados os
ARRENDATÁRIOS, efetivos prestadores do serviço. Nesses casos, a Fiscalização
considerou como prestador do serviço, o MOTORISTA identificado na carta frete.
Em diversos documentos, em que o prestador do serviço é de outra nacionalidade, não
consta sua correta identificação Como o serviço foi prestado a empresa brasileira,
dentro do território nacional, e o Brasil tem Acordo Previdenciário com Argentina,
Uruguai, Chile e Paraguai, todos os trabalhadores dessas nacionalidades estão sujeitos
às contribuições previdenciárias.
Estes Contribuintes Individuais deverão ser devidamente identificados e declarados em
GFIP.
A planilha CÁLCULO DA MULTA POR CAMPOS OMISSOS OU INCORRETOS,
apresenta os valores da multa aplicada.
5. DA APLICAÇÃO DA MULTA
A multa foi aplicada de acordo com a planilha CÁLCULO DA MULTA POR
CAMPOS OMISSOS OU INCORRETOS, em anexo, que demonstra a forma de
apuração mensal nos termos do art. 32-A, inciso II da no 8212, de 24/07/1991, incluído
pela Lei no 11941, de 27/05/2009.
Os créditos e multas foram calculados segundo a legislação anterior à edição da MP
449/2008, de 03/12/2008, convertida na Lei 11941/2009 e comparados à nova
legislação, para aplicação da multa mais benéfica para o Contribuinte.
O relatório COMPARATIVO DE MULTAS, em anexo, demonstra esta comparação,
discriminando e identificando os valores aplicados, por competência.
No Relatório de Encerramento do Procedimento Fiscal (fls. 76 e ss dos autos de no
10945.720727/2011-61, julgados nessa mesma sessão restaram descritas as infrações tributárias.

Fl. 6158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.761 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720727/2011-61

No momento de defesa (fls. 4.223 e ss), o Recorrente alegou, como agora em sede
de recurso, que os transportadores autônomos estrangeiros, residentes na Argentina, não são
considerados contribuintes individuais. Ressalta aplicação do Parecer CJ no 2991/2003, como
agora em sede de recuso. Assinala ainda que os trabalhadores autônomos brasileiros, que são a
minoria, também não são contribuintes, não havendo a incidência de contribuição previdenciária,
por força de entendimento do STF. Assinala ausência de inexatidão em GFIP. Por fim, solicitou
pericia, tão somente para exame de questão jurídica a partir das provas juntadas aos autos. Juntou
Cartas de Fretes, já acostados anteriormente pela Autoridade Fiscal, dentre outros.
Em sede de julgamento, o Colegiado decidiu (fls. 6.125 e ss) que:
Compulsando-se os autos, observa-se que o Auditor-Fiscal responsável pelas autuações
identificou a prestação de serviços de transporte rodoviário por pessoas físicas
contratadas pelo interessado, sem o pagamento das contribuições previdenciárias e as
destinadas a terceiros, incidentes sobre os valores pagos.
Note-se que a fiscalização igualmente informa com precisão, em demonstrativos
anexados ao relatório fiscal, os dados identificadores de cada serviço contratado pelo
interessado, relacionando ainda os casos em que houve destaque e retenção das
contribuições devidas pelos segurados, bem como as situações em que não houve
destaque nem retenção das contribuições. Em ambos os casos, não houve declaração em
GFIP nem recolhimento.
O interessado, por sua vez, não nega os fatos constitutivos dos lançamentos, mas
defende, em primeiro lugar, que a maior parte dos serviços contratados envolve
prestadores de serviços de nacionalidade argentina não-residentes no Brasil e, portanto,
não vinculados ao Regime Geral de Previdência Social pátrio. Por essa razão, as
remunerações a eles creditadas não estariam sujeitas às contribuições ora exigidas.
Do Mérito
As alegações trazidas no Recurso são as mesmas apresentadas na fase de
impugnação:
 que o estrangeiro não residente não é contribuinte individual;
 que não há incidência do Contribuição Previdenciária para os
trabalhadores autônomos brasileiros, ao fundamento de haver declaração
de inconstitucionalidade emanada pelo STF.
Do Relato Fiscal de fls, 07 e ss extrai-se:
O objeto do lançamento fiscal são as CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
OMITIDAS e ERRO EM REMUNERAÇÃO DE SEGURADO nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social – GFIP.
Em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal - MPF no 0910600-2010-00262-
6, foi o Contribuinte cientificado em 02/12/2010, mediante Aviso de Recebimento
Postal. Nesta mesma data foram solicitados os documentos necessários, através de
Termo de Intimação Fiscal.
Ao verificar as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informação à
Previdência Social – GFIP e os recolhimentos efetuados no período auditado,
constatamos a ausência de declarações, bem como de recolhimentos referentes a parte
dos serviços de frete contratados de transportadores autônomos.
Várias cartas frete foram emitidas em nome dos ARRENDADORES e/ou
FINANCIADORES dos veículos, sendo que não foram identificados os
ARRENDATÁRIOS, efetivos prestadores do serviço. Nesses casos, a Fiscalização
considerou como prestador do serviço, o MOTORISTA identificado na carta frete.
Fl. 6159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.761 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720727/2011-61

Em diversos documentos, em que o prestador do serviço é de outra nacionalidade, não
consta sua correta identificação
Como o serviço foi prestado a empresa brasileira, dentro do território nacional, e o
Brasil tem Acordo Previdenciário com Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai, todos os
trabalhadores dessas nacionalidades estão sujeitos às contribuições previdenciárias.
Estes Contribuintes Individuais deverão ser devidamente identificados e declarados em
GFIP.
A planilha CÁLCULO DA MULTA POR CAMPOS OMISSOS OU INCORRETOS,
apresenta os valores da multa aplicada.
A multa foi aplicada de acordo com a planilha CÁLCULO DA MULTA POR
CAMPOS OMISSOS OU INCORRETOS, em anexo, que demonstra a forma de
apuração mensal nos termos do art. 32-A, inciso II da no 8212, de 24/07/1991, incluído
pela Lei no 11941, de 27/05/2009.
Os créditos e multas foram calculados segundo a legislação anterior à edição da MP
449/2008, de 03/12/2008, convertida na Lei 11941/2009 e comparados à nova
legislação, para aplicação da multa mais benéfica para o Contribuinte.
O relatório COMPARATIVO DE MULTAS, em anexo, demonstra esta comparação,
discriminando e identificando os valores aplicados, por competência.
As fls. 10 e ss, foi juntado quadro de comparação das multas aplicadas.
Do Acórdão recorrido (fls. 6.122 e ss) extrai-se:
De acordo com a descrição sumária da infração, a empresa foi autuada por apresentar a
GFIP com omissão de informações, o que constitui infração ao artigo 32, inciso IV da
Lei no 8.212/91, sendo aplicada a multa prevista no artigo 32-A, I do mesmo diploma
legal, na forma descrita abaixo:
(...)
Compulsando-se os autos, observa-se que o Auditor-Fiscal responsável pela autuação
identificou a prestação de serviços de transporte rodoviário por pessoas físicas
contratadas pelo interessado, sem o pagamento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre os valores pagos.
Note-se que a fiscalização igualmente informa com precisão, em demonstrativos
anexados ao relatório fiscal, os dados identificadores de cada serviço contratado pelo
interessado, relacionando ainda os casos em que houve destaque e retenção das
contribuições devidas pelos segurados, bem como as situações em que não houve
destaque nem retenção das contribuições. Em ambos os casos, não houve declaração em
GFIP nem recolhimento.
O interessado, por sua vez, não nega os fatos constitutivos dos lançamentos, mas
defende, em primeiro lugar, que a maior parte dos serviços contratados envolve
prestadores de serviços de nacionalidade argentina não-residentes no Brasil e, portanto,
não vinculados ao Regime Geral de Previdência Social pátrio. Por essa razão, as
remunerações a eles creditadas não estariam sujeitas às contribuições ora exigidas.
(...)
Uma vez caracterizada a omissão de informações relacionadas a fatos geradores das
contribuições previdenciárias, resta materializado o descumprimento do dever jurídico
tributário de natureza instrumental ora examinado
As alegações meritórias relativas às obrigações principais já foram devidamente
analisadas e julgadas por esta instância recursal, nos autos no 10945.720714/2011-92, momento
em que restou decido que:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
Fl. 6160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.761 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720727/2011-61

Ementa:
TRANSPORTADOR
RODOVIÁRIO
AUTÔNOMO
NÃO-RESIDENTE.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BRASIL. APLICAÇÃO DA LEI BRASILEIRA
POR FORÇA DE TRATADO INTERNACIONAL.
O pagamento de remuneração a transportador rodoviário autônomo residente no
Mercosul, por serviço de transporte internacional de cargas prestado no Brasil, está
sujeito à incidência de contribuições sociais, tendo em vista a aplicação da lei brasileira,
por força de tratado internacional, promulgado pelo Decreto no 5722, de 13/03/2006.
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que amparam
lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não verificado cerceamento de
defesa, carecem motivos para decretação de sua nulidade.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO À
DEFESA.
A prova pericial somente se justifica para esclarecimento de matéria fática de alta
complexidade e que dependa de conhecimentos técnicos específicos. Não basta que o
sujeito passivo deseje a realização da perícia. A perícia tem que se considerada essencial
para o deslinde da questão pela autoridade administrativa, nos termos da legislação
aplicável.
O indeferimento da solicitação, corretamente e bem fundamentado, não enseja vício à
decisão por cerceamento à defesa
Relativamente ao descumprimento de obrigação acessória, ensejador da imposição
de multa, insta ressaltar que a argumentação inserta no recurso diz respeito tão-somente ao
descumprimento das obrigações principais.
O pedido de prova pericial foi amplamente examinado em 1o instância, e nos
autos de obrigações principais.
O Colegiado de Piso assim decidiu (fls. 6.127/6.128):
A respeito do pedido de produção de prova pericial, cabe à autoridade julgadora
determiná-la quando as entender necessárias, conforme previsto no art. 18 do Decreto no
70.235/72, nos seguintes termos:
(...)
Urge enfatizar que a prova pericial somente se justifica para esclarecimento de matéria
fática de alta complexidade e que dependa de conhecimentos técnicos específicos, o que
definitivamente não é a hipótese nos autos.
Em verdade, os pontos controvertidos cingem-se a questões meramente jurídicas que
exsurgem dos elementos de instrução produzidos nos autos. Logo, revela-se
prescindível a realização de perícia, motivo pelo qual manifesto-me pelo indeferimento.
Correta a fundamentação e indeferimento do R. Acórdão, nada havendo a alterar
na decisão recorrida.
Ademais, o assunto foi sumulado neste Conselho:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Fl. 6161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.761 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720727/2011-61

Nesse sentido, mantida a obrigação principal, constatadas omissões/incorreções
em GFIP, correta a autuação por descumprimento de obrigação acessória.
Apenas para salientar, entendimento exarado no R. Acórdão proferido pela C. 2a
Turma da CSRF no 9202-009.779, em 25/08/2021, processo Relatado pelo Conselheiro Mauricio
Nogueira Righetti que ora acolho, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/12/2002
(...)
DECISÃO DEFINITIVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por consequência
lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos lançamentos lavrados em razão
do descumprimento de obrigação acessória
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 6162
DF CARF MF
Documento nato-digital